Tribunal: TJDFT
Processo: 0722221-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BENS PENHORADOS. SUSPENSÃO DESCABIDA.
I. Até que eventualmente se desconstituam as penhoras realizadas, não é cabível a suspensão da execução na forma do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e provido.